Tribunal: TJES
Processo: 0003258-45.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003258-45.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS ALVES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003258-45.2022.8.08.0035

APELANTE: DOUGLAS ALVES DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AMARILDO PEVIDOR LINHARES - ES6080

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO CONTRA EX-COMPANHEIRA. RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.

2. A tese absolutória é incompatível com o acervo probatório constante dos autos, porquanto a vítima apresentou versão coerente dos fatos e em consonância com o relato das irmãs do apelante, as quais lhe prestaram socorro. Além disso, o Exame de Lesão Corporal atesta as lesões no corpo da vítima, todas compatíveis com a descrição de violência perpetrada pelo apelante.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003258-45.2022.8.08.0035

APELANTE: DOUGLAS ALVES DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AMARILDO PEVIDOR LINHARES - ES6080

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
DOUGLAS ALVES DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (id. 9012188), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime, inicialmente, aberto.

Extrai-se da peça acusatória que:

“(...) no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 12h30, no Bairro Soteco, neste Município, o Denunciado agrediu fisicamente a sua ex-companheira, a vítima IVONE LIPHAUS ALMEIDA.

Relatam os autos que, à época dos fatos, o Denunciado apresentava um quadro clínico diagnosticado como portador de esquizofrenia, sendo que, em razão de um acidente automobilístico sofrido, que culminou na realização de uma cirurgia no joelho, o Denunciado se encontrava residindo na residência de sua irmã, no endereço dos fatos, ou seja, naquela ocasião, o casal não coabitava na mesma residência.

Infere-se que, na data e horário supracitados, a vítima compareceu à residência na qual o Denunciado estava hospedado, a fim de levá-lo para a fisioterapia, sendo que, ao chegar ao local, a vítima se deparou com a Sra. Edneia Marcia Alves do Espírito Santo, irmã do Denunciado, que estava saindo de casa para buscar a filha na escola, tendo, dessa forma, o casal ficado a sós na residência. Narram os autos que, imediatamente após entrar no imóvel, a vítima foi convidada pelo Denunciado para entrar no quarto dele, o que foi prontamente atendido por ela, contudo, após entrarem no quarto, em um comportamento inusitado, o Denunciado trancou a porta, dando duas voltas na chave, guardando-a, em seguida, no bolso.

Ato contínuo, o Denunciado se sentou na cama e pediu que a vítima se sentasse em uma cadeira, que estava à frente dele e, em seguida, sem qualquer motivo aparente, o Denunciado a questionou com a seguinte pergunta: “Me fala quanto você ganhou para acabar com a minha vida?” e, ao mesmo tempo, o Denunciado a agrediu fisicamente, batendo com a muleta, que ele usava, contra o peito do pé da vítima, deixando-a em estado de choque.

Dando sequência às agressões, o Denunciado desferiu outro golpe forte com a muleta contra o pé da vítima, momento em que a mesma pulou para a cama, a fim de se esquivar das agressões, contudo, o Denunciado conseguiu segurá-la e então passou a desferir diversos golpes com a muleta contra o corpo da vítima, sendo que a mesma apenas tentou se defender, colocando os braços à frente, sendo então atingida nos braços por vários desses golpes.

Com o propósito de se ver livre das agressões, a vítima resolveu fingir que estava morta, momento em que o Denunciado disse: “Eu sei que você está fingindo” e, em seguida, ele desferiu um soco no rosto da vítima, bem como deferiu um golpe de muleta contra a coxa da vítima, vindo a quebrar o referido objeto, tamanha a força aplicada.

Ato contínuo, o Denunciado apertou o pescoço da vítima com as mãos, enforcando-a, bem como tentou enfiar a parte quebrada da muleta na têmpora direita da vítima, sendo que, nesse momento, a vítima conseguiu virar com o Denunciado em cima da cama, vindo ambos caírem ao chão, momento em que a vítima conseguiu retirar o pedaço da muleta das mãos do Denunciado. Narram os autos que, naquela ocasião, a vítima pensou em ferir o Denunciado com a muleta, mas não teve coragem, razão pela qual olhou para ele e disse: “Eu não vou te machucar”, jogando a muleta para longe deles. Infere-se que, mesmo sem a muleta e caído ao chão, o Denunciado passou a desferiu socos no rosto da vítima e novamente tentou enforcá-la, segurando-a com força pelo pescoço, sendo que, nesse momento, a irmã do Denunciado, a Sra. Edneia Marcia, retornou para a residência e, após ouvir gemidos vindo do quarto, passou a bater na porta e gritar pelo lado de fora, dizendo que iria chamar a polícia, momento em que o Denunciado se levantou, abriu a porta e saiu do quarto, como se nada tivesse acontecido, ocasião em que Edneia Marcia conseguiu adentrar no quarto e se deparou com a vítima lesionada e caída ao chão, tendo então acionado o SAMU, que compareceu ao local e encaminhou a vítima para atendimento médico. No presente caso, verifica-se que, em razão da agressão física sofrida, a vítima resultou lesionada fisicamente, apresentando: “escoriações na cabeça, face, pescoço, além de edema e hematoma no punho e na mão esquerda; escoriações em MMII (sigla usualmente utilizada para se referir a membros inferiores) e edema no pé esquerdo; edema difuso e equimose no antebraço esquerdo, na coxa direita e na mama esquerda, com limitação dolorosa de amplitude de movimentos do antebraço esquerdo; radiografia sem sinais de fratura óssea; foi realizada ultrassonografia da mama esquerda que evidenciou edema difuso de tecido subcutâneo, sem sinais de lesão musculoesquelética”, conforme Laudo de Lesões Corporais (fls. 215 - ID 34480815), realizado de forma indireta, a partir do prontuário de atendimento médico da Vítima, fornecido pelo Hospital São Luiz (Rede Meridional), localizado neste Município, local em que a vítima recebeu os primeiros socorros e permaneceu hospitalizada por 11 (onze) dias, conforme documentação acostada aos autos.”

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do delito de lesão corporal.

Inicialmente, o apelante afirma que não há provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes, pleiteando a absolvição, seja por insuficiência de provas, seja por reconhecimento da excludente de ilicitude referente à legítima defesa.

A materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, no entanto, restam comprovadas pelo Boletim Unificado nº 45936069, pelos depoimentos da vítima prestados tanto no Inquérito Policial quanto em Juízo, bem como pelos relatos das irmãs do apelante, que, embora não tenham presenciado as agressões, socorreram a vítima gravemente ferida. Ademais, o Laudo de Exame de Lesão Corporal confirma as escoriações e hematomas no corpo da vítima:

“escoriações na cabeça, face, pescoço, além de edema e hematoma no punho e na mão esquerda; escoriações em MMII (sigla usualmente utilizada para se referir a membros inferiores) e edema no pé esquerdo; edema difuso e equimose no antebraço esquerdo, na coxa direita e na mama esquerda, com limitação dolorosa de amplitude de movimentos do antebraço esquerdo; radiografia sem sinais de fratura óssea; foi realizada ultrassonografia da mama esquerda que evidenciou edema difuso de tecido subcutâneo, sem sinais de lesão musculoesquelética.”

Como se vê, a tese absolutória é incompatível com o acervo probatório constante dos autos, porquanto a vítima apresentou versão coerente dos fatos e em consonância com o relato das irmãs do apelante, as quais lhe prestaram socorro. Além disso, o Exame de Lesão Corporal atesta as lesões no corpo da vítima, todas compatíveis com a descrição de violência perpetrada pelo apelante.

Para além dessas considerações, a versão do réu não foi capaz de desacreditar a palavra da vítima. Em Juízo, o apelante declarou que apenas desferiu um golpe com sua muleta na vítima, com a intenção de se defender das agressões da vítima, ressentida com a negativa do réu em manter relações sexuais.

Nas razões recursais, a defesa aduz que as lesões foram iniciadas pela ofendida, tendo o apelante apenas aplicado força moderada para se defender de injusta agressão, pretendendo demonstrar que sua ação encontra-se acobertada pela excludente de ilicitude prevista no art. 23, inciso II, do Código Penal. Ocorre que
não se constata que o réu tenha agido em legítima defesa
.

As provas constantes dos autos demonstraram que a vítima fora agredida inicialmente pelo apelante. Além disso, ainda que seja verdadeira a versão do réu no sentido de que a vítima o teria agredido inicialmente, suas ações posteriores extrapolaram uma legítima defesa. Afinal, a vítima permaneceu internada por 11 (onze) dias, após ser golpeada várias vezes com a muleta utilizada pelo apelante. Constam dos autos fotos da vítima com grandes hematomas pelo corpo, demonstrando a impossibilidade de considerar que o apelante agiu dentro dos limites da legítima defesa.

Diante dessas considerações, constato que as provas amealhadas aos autos não permitem a incidência de causa excludente de ilicitude na hipótese e são suficientes para a manutenção da condenação do apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)